Tribunal: STF
Processo: RHC 63438
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
INEPCIA DA DENUNCIA.
FALTA DE JUSTA CAUSA: TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXAME INCABIVEL.
RELAXAMENTO DA PRISÃO.
NÃO SE HÁ DE TER A DENUNCIA COMO INEPTA SE NELA OS FATOS SE
ENCONTRAM SUFICIENTEMENTE DESCRITOS, E CONFIGURAM O TIPO PENAL,
SENDO A PRATICA IMPUTADA AO PACIENTE, E VENDO-SE QUE FORAM
ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DO ARTIGO 41 DO CPC.
INCABIVEL RELAXAMENTO DA PRISÃO, DECORRENTE DE FLAGRANTE, SE O
CRIME E INAFIANCAVEL, E MOTIVOS MAIORES NÃO OCORREM PARA O
ATENDIMENTO DO PLEITEADO.
INACOLHIVEL O PLEITO NO SENTIDO DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SE
A FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO SE REVELA DE PRONTO EXISTENTE.